Tribunal: TJMT
Processo: 1030427-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030427-39.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GENIVALDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 879.886.581-15 (EMBARGANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO ACIDENTE C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO (ADIN 6.096/DF) – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, não havendo que se falar no perecimento do direito em si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GENIVALDO PEDRO SOARES DE LIMA
contra acórdão proferido pela Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,

in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C DANOS MORAIS – AÇÃO PROPOSTA APÓS CINCO ANOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação que visa à reversão do ato administrativo que indeferiu ou suspendeu o benefício está sujeito à prescrição, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32.

2. Na hipótese, tendo a ação para a concessão de auxílio-acidente sido proposta após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) anos da cessação administrativa do benefício, é de se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

Em suas razões recursais o embargante alega que
“não houve manifestação acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6096/DF, uma vez que a decisão prolatada nos autos supra julgou contrário à tese firmada como precedente qualificado”.

Aduz que
“
a ADI 6.096/DF firmou a tese de que a prescrição alcança apenas as parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, e não a pretensão do ato de concessão do benefício”.

Verbera que
“o ato de concessão pode ser questionado a qualquer tempo, não podendo ser fixado prazo decadencial, ou prescricional para o acesso ao benefício previdenciário, de modo a não prejudicar o direito fundamental”.

Sustenta, ainda, que
“
não é possível impedir o pleito de concessão do benefício originário em razão do transcurso de prazo após o indeferimento administrativo, incidindo apenas prescrição quanto às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que antecedeu à propositura da ação”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Intimado o embargado, este se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo (id. 190833687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por atendidos os pressupostos que regem sua admissibilidade.

Da análise dos autos, verifica-se que
GENIVALDO PEDRO SOARES DE LIMA
,
em decorrência de acidente de trabalho ao passar madeira na máquina fresadora, sofreu
“Fratura da Mão Esquerda, com Amputação de Metade do Dedo Indicador”,
tendo submetido a enxerto do dedo médio, o que efetivamente reduziu a sua capacidade laborativa.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a redução da capacidade laborativa total da parte embargante (id. 172415465, p.01).

O juízo da instância singela julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para restabelecer o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação na via administrativa (id. 172415484).

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs apelo, o qual foi provido pela Colenda Câmara de Direito Coletivo, para reconhecer, no caso concreto, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

Contra esse acórdão o embargante manejou os aclaratórios ao fundamento de que
“
não houve manifestação acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6096/DF, uma vez que a prescrição alcança apenas as parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, e não a pretensão do ato de concessão do benefício”.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação restrita aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado (CPC, art. 1.022), sendo certo que, embora possam excepcionalmente ostentar caráter infringente, não são vocacionados à alteração substancial do julgamento.

Da análise dos autos realmente se constata a ocorrência de omissão no bojo do acórdão, a qual deve ser corrigida nesta instância revisora.

Com efeito, nas relações chamadas de continuativas, ou cujas prestações são de trato sucessivo, como é o caso da concessão de benefício previdenciário, não se caracteriza a prescrição ou decadência, porque a admissão destes institutos implicaria atingir o "
fundo de direito
" e, sendo assim, há que se reconhecer apenas a prescrição quinquenal das prestações quando da procedência da demanda.

Quer dizer que, se o segurado, ora embargante, busca o reconhecimento de direitos previdenciários não pagos nos últimos cinco anos, poderá receber as parcelas atrasadas do benefício que lhe era devido, desde que ajuíze a ação correspondente. Apesar disso, não terá direito aos valores não pagos que ultrapassem o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 6.096/DF
, em 13/10/2020, definiu a inexistência de prescrição e decadência na seara previdenciária nos casos em que o instituto inviabilizaria o próprio direito fundamental, ou seja, quando culminaria na prescrição do fundo do direito. Veja-se:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. (omissis).
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991
. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.

(omissis).

6
.
O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário
. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção
. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991." (STF - ADI no 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/10/2020, publicação 26/11/2020). (negritei)

No mesmo sentido, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE No 1.339.439/PE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADI No 6096/DF. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE
. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO INSS.

1. A decisão monocrática agravada, proferida às e-STJ fls. 1278/1284, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial do INSS para reconhecer a prescrição do fundo de direito, pois transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o indeferimento administrativo da pensão por morte e o ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal.

2.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 6096/DF, precedente fixado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, firmou a tese de que configura violação ao direito fundamental ao benefício previdenciário fazer incidir os institutos da prescrição e da decadência nas hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário.

3. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial interposto pelo INSS, mantendo-se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. (AgInt no REsp n. 1.525.902/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)" (grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO CAPUT DO ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é firme e uníssona no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa de concessão de benefício previdenciário e/ou assistencial pelo INSS, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal perspectiva.

2.
O direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.869.582/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)" (grifo nosso)

Sendo assim, não há que se falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal perspectiva.

Ressalta-se, ainda, que o prévio requerimento administrativo se torna dispensável em casos tais, na medida em que o embargado, ao cessar o auxílio-acidente, tinha a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram redução da capacidade laborativa.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

Genivaldo Pedro Soares de Lima para sanar o vício apontado, a fim de manter o ato sentencial da instância singela que concedeu o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença - NB 1067181145, desde 31/10/1997, na forma da ADI 6.096/DF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024